Tribunal: STF
Processo: HC 105905
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
SENTENÇA OU ATO DE JUÍZO ESTRANGEIRO – BENS – SEQUESTRO E EXPROPRIAÇÃO – EXECUÇÃO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO – FORMALIDADE ESSENCIAL. A teor do disposto no artigo 105, inciso I, alínea “i”, da Constituição Federal e presente o artigo 15 da Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro, ato de Juízo estrangeiro a implicar constrição deve ser examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Descabe apresentá-lo diretamente a Juízo Federal, objetivando o implemento. A atuação deste último, conforme o artigo 109, inciso X, da Carta da República, pressupõe o exequátur.